Tribunal: TJSP
Processo: 1001221-47.2019.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Eletricista – Acidente típico – Fratura do punho esquerdo – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício devido a partir do dia seguinte ao da alta médica, compensando-se os valores eventualmente pagos por força de determinação em sentença – Valores em atraso que devem ser

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Eletricista – Acidente típico – Fratura do punho esquerdo – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício devido a partir do dia seguinte ao da alta médica, compensando-se os valores eventualmente pagos por força de determinação em sentença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Exclusão da imposição de custas ao INSS – Recurso oficial provido em parte.